Tribunal: TJDFT
Processo: 0728532-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para obter informações sobre a existência de imóveis irregulares em nome dos executados.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, para a localização de imóveis irregulares em nome dos executados, com a finalidade de penhora.
III – Razões de decidir
4. No processo em exame, diante do resultado positivo da consulta Sniper e considerando a situação fundiária peculiar do Distrito Federal, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome dos agravados-executados, procede. Decisão reformada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715756-65.2025.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2025; AGI 0715815-53.2025.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2025.